Tribunal: TJDFT
Processo: 0738389-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR CIVIL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. EQUIVALÊNCIA À PENALIDADE DE DEMISSÃO. VALOR DA CAUSA. IRRELEVÂNCIA. EXCEÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA.
1. Conflito tirado da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, na qual a parte autora almeja a declaração de nulidade do ato administrativo que determinou a cassação da aposentadoria, bem como o restabelecimento dos proventos.
2. A competência é definida independentemente do valor atribuído à causa, de acordo com o que prevê o art. 2o, § 1o, inciso III, da Lei n. 12.153/2009 ao excetuar das causas de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública aquelas em que se discuta pena de demissão imposta aos servidores civis.
3. A impugnação à penalidade de cassação de aposentadoria equivale à pena de demissão, de forma que a competência para julgamento do feito é do Juízo Fazendário, por estar configurada a exceção prevista no art. 2o, § 1o, III, da Lei no 12.153/09.
4. Conflito procedente. Competência do Juízo Suscitado, da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.